Tribunal: TJBA
Processo: 8011541-27.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011541-27.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): VICTOR CARIBE AMAZONAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RÉPLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 350 DO CPC/2015. PREJUÍZO VERIFICADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE PODERIAM TER SIDO PRODUZIDAS EM RÉPLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I - Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente a ação; II - Da análise dos autos, infere-se que o demandante fora intimado para se manifestar sobre a contestação apresentada pela parte ré, contudo, antes de escoado o prazo legal para a referida manifestação, a MM. Juíza a quo prolatou a sentença de improcedência, cerceando-lhe o direito de produzir provas tendentes a contrapor os argumentos trazidos na peça de defesa; III - Nesse panorama, patente o cerceamento do direito de defesa do autor, por violação dos princípios do contraditório e do devido processo legal, e ofensa ao disposto no art. 350 do CPC/2015, com manifesto prejuízo, dado que julgada improcedente a ação em razão da ausência de provas acerca do fato constitutivo do direito alegado na exordial; IV - Recurso provido. Sentença anulada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8011541-27.2023.8.05.0080, em que figura como apelante MARCOS DE ALMEIDA SOUZA, e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, pelas razões expendidas no voto condutor.